Tribunal: CARF
Processo: 15374.720150/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720150/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.989 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÃO EM DCOMP. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AJUSTE ANUAL. SALDO
NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas mensais de CSLL compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação integram o saldo negativo da Contribuição, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-53.774, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ.
Na origem, a Recorrente apresentara Declarações de Compensação mediante as
quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2005, levantado no
montante de R$ 3.018.990,71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720150/2009-17
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.989 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.720150/2009-17

A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal de
circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo direito creditório
ao contribuinte no valor de R$ 2.944.195,37. A parte denegada e que deu azo ao litígio
(R$74.795,34) está associada à estimativa de CSLL de julho de 2005, parcela que compôs o
crédito postulado, já que a mesma fora objeto de compensação não homologada, encontrando-se,
à época, em discussão no contencioso administrativo.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade nestes autos. Por bem resumir as
alegações dispostas naquele primeiro apelo pelo contribuinte, reproduzo excertos do relatório do
acórdão combatido:
A Interessada teve ciência do despacho decisório em 29072011. Na manifestação de
inconformidade apresentada em 30-08-2011, alegou que:
- não procede a glosa da compensação no valor de R$74.795,34, do PA 07/2005, através
da DCOMP 32175.00657.130906.1.7.02-0490, uma vez que apresentou manifestação
de inconformidade, estando ainda sendo discutido, em âmbito administrativo, a validade
do respectivo crédito, não havendo, pois, decisão final na análise da dita DCOMP;
- em virtude do artigo 151, III do CTN, o Despacho Decisório ora combatido deveria ter
aguardado a decisão final a ser proferida na análise da DCOMP
32175.00657.130906.1.7.02-0490, fazendo-se necessária a reforma do Parecer
Conclusivo e Despacho Decisório do presente processo, e a consequente extinção dos
créditos tributários por ele exigidos;
- transcreve doutrina e jurisprudência que entende lhe beneficiar.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pelo colegiado a quo
ao argumento de que o crédito ofertado à compensação pelo contribuinte deve estar revestido dos
atributos de certeza e liquidez, o que, face à não homologação da compensação da estimativa em
comento, não restou caracterizado, tendo a decisão recorrida recebido a ementa reproduzida a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para a homologação da
compensação.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando os argumentos de outrora
e requerendo a reforma do acórdão de julgamento de primeira instância.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.989 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.720150/2009-17

As controvérsias acerca do tema central em discussão encontram-se plenamente
superadas, já que se admite que estimativas mensais do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido compensadas integrem saldo negativo
do tributo, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, conforme enunciado da
Súmula CARF n° 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Dentre os vários precedentes associados à edição da referida Súmula, cito o
Acórdão n° 9101-004.841, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
julgamento ocorrida em 5 de março de 2020, sob a relatoria da Conselheira Andrea Duek
Simantob, decisão que negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda e trouxe a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Trago, a título ilustrativo, outro precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE
CSLL COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito
de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do
saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente
da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da
Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem.
Ou seja, a atual e consolidada compreensão é a de que os valores das estimativas
confessadas em DComp serão definitivamente liquidados mediante ulterior homologação, ou
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.989 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.720150/2009-17

cobrados/inscritos em Dívida Ativa, razão pela qual não se nega sua admissão na dedução do
tributo devido no ajuste anual.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente direito creditório adicional de R$ 74.795,34 (setenta e quatro mil, setecentos e
noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), a título de saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2005, homologando-se as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 469
DF CARF MF
Original